Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-66.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800091-66.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: DEIVIS DA SILVA FEITOSA, FRANCISCO TENISON DE SOUSA ALVES, MANOEL ALVINO DE FARIA NETO, SIMONE ALVES FEITOSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

PROCURADOR: GARDENIA COELHO DE ARAUJO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800091-66.2018.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DEIVIS DA SILVA FEITOSA

AGRAVANTE: FRANCISCO TENISON DE SOUSA ALVES

AGRAVANTE: MANOEL ALVINO DE FARIA NETO

AGRAVANTE: SIMONE ALVES FEITOSA

ADVOGADO: JACKSON VIEIRA DOS SANTOS SILVA - OAB/PA 23.763

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AÇÃO DE FORÇA NOVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

As ações possessórias propostas dentro do prazo de ano e dia a contar da ocorrência da turbação ou do esbulho seguem rito especial, o qual faculta ao juízo a concessão da liminar antes mesmo que o réu apresente a sua defesa, ou seja, inaudita altera pars.

O deferimento da liminar depende necessariamente do preenchimento por parte do autor de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, a posse, a turbação ou o esbulho, a data destes e a manutenção ou perda da posse respectivamente.

Preenchidos os requisitos, a concessão da liminar é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEIVIS DA SILVA FEITOSA, FRANCISCO TENISON DE SOUSA ALVES, MANOEL ALVINO DE FARIA NETO E SIMONE ALVES FEITOSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA no bojo da Ação de Reintegração de Posse (processo nº 0007931- 64.2017.8.14.0108) movida pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS.

Narram os agravantes que são réus em Ação de Reintegração de Posse movida pelo Município de Eldorado do Carajás, neste Estado. Afirmam que são moradores daquela Cidade há muitos anos, tendo acompanhado o desenvolvimento da mesma, bem como a situação econômica que assola a cidade, o que os levaram a procurar meios para suas subsistências, ou seja, outra alternativa de emprego, vez que na Cidade esta atualmente escasso.

Afirmam que além dos Agravantes, mais 10 (dez) pessoas aproximadamente, representando suas famílias, resolveram fazer uso do espaço público requerido naquela Ação Possessória, dando destino social para aquela área, que serviria tão somente de estacionamento para os caminhões que fazem frete e, para a colocação de banca e/ou carrinho de venda ambulante de mercadoria, bem como de salgados e lanches.

Informam ainda que são somente detentores, ou melhor dizendo, são apenas moradores que estão fazendo uso da coisa pública e que estariam dando finalidade a função social.

Assim, alegam preliminarmente falta de audiência de justificação falta de instrução da peça inicial, pois a petição inicial não estaria obedecendo ao disposto do artigo 319 do Código de Processo Civil, pois contrariando o disposto no art. 319 do CPC, teria deixado o Agravado de instruir a inicial, não nomeando e qualificando os Agravantes, como deixando de atribuir à causa valor do bem pretendido, bem como, sustentam a nulidade absoluta, uma vez que não haveria a intervenção do Ministério Público.

No mérito, sustentam que a Municipalidade nunca cumpriu sua função social daquela propriedade, pois só agora em pleno ano de 2017, estando esta Municipalidade com 26 anos de emancipação, venha querer dar destino social àquela, através de uma expectativa de que lá será implantado um jardim.

Assim, requer deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e 99, §§ 3º e 7º, do NCPC/2015. No mais, requer a suspensão da liminar, a fim de dar prosseguimento, desta vez seguindo os ditames legais, em observância aos princípios que regem o NCPC, em especial a dignidade da pessoa humana, a legalidade e a eficiência, elencados no art. 8º, do Novel Diploma Processual.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 1252710).

Sem contrarrazões (ID 2478213).

O Ministério Público de 2ª Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo a analisá-lo.

Urge salientar que a cognição desta Corte esta limitada ao exame do cabimento da decisão interlocutória impugnada, em razão das restrições cognitivas do agravo de instrumento, as quais, em regra, impedem a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incorrer em indevido prejulgamento e, por conseguinte, de suprimir instância jurisdicional.

Busca os recorrentes a reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada para fins de imediata reintegração na posse da área objeto da ação principal nº 0007931- 64.2017.8.14.0108, considerando que a liminar foi concedida sem que o juízo singular determinasse a realização prévia de audiência de justificação, bem como, sem a oitiva do Ministério Público, ademais, arguiu ainda que a área em litígio não cumpre a função social.

Inicialmente, impende destacar que a liminar objeto deste recurso foi proferida em Ação de Reintegração de Posse por força nova, aquela em que o possuidor tomou conhecimento da prática do esbulho há menos de um ano e dia do ajuizamento da ação possessória.

A Ação de Reintegração de Posse se encontra prevista no artigo 560, do CPC, o qual dispõe que: “ O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

O Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, concentrando a posse como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Disso nos dá notícia o mestre Darcy Bessone, comentando o artigo 1.196, do CCB/2002, in verbis:

Art. 1.196 CC - Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não , de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Sobre a matéria, eis a previsão legal do artigo 1.210 do Código Civil, verbis:

Art. 1.210 – CC - O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Acerca do esbulho, esclarece a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“O esbulho é a mais grave das ofensas, porque despoja da posse o esbulhado, retirando-lhe por inteiro o poder de fato que exercia sobre a coisa e tornando assim impossível a continuação do respectivo exercício. Em suma: o esbulhado perde a posse. A ação de reintegração objetiva restaurar o desapossado na situação fática anterior, desfeito pelo esbulho". (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas, 8a edição, São Paulo: Saraiva, 2013, p.153).

Com efeito, ressalte-se que as datas da turbação ou do esbulho constituem requisitos essenciais para se definir o rito a ser empregado nas ações possessórias, se ordinário ou sumário.

In casu, a possessória é de força nova e, por conseguinte, o rito a ser observado é o sumário, prescrito no artigo 562, do CPC, verbis:

“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu a expedição de mandado de manutenção ou reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Noutras palavras, estando a petição inicial devidamente instruída com a prova da posse, o esbulho e a respectiva data, impõe-se o deferimento do pedido, porque tais são os requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse exigidos pelo dispositivo acima citado.

Acerca das demandas dessa natureza, prescreve Antônio Carlos Marcato, que nas ações possessórias de força nova, havendo o autor comprovado os requisitos do artigo 561, do CPC, “deve o juiz conceder a antecipação, sem preocupação com eventual risco de dano ou de conduta protelatória do réu”, uma vez que os pressupostos insculpidos no dispositivo acima citado “não se confundem com os previstos no art. 300, do mesmo Diploma Legal.” (In Procedimentos Especiais, 16a edição, ed. atlas).

Os pressupostos do artigo 561, do Código de Processo Civil, consistem em:

Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho ;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, nas ações possessórias é necessário que a parte autora comprove, cumulativamente, todos os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

No caso concreto em análise, não restam demonstrados os pressupostos em favor dos recorrentes, uma vez que os documentos que instruem o recurso não comprovam a posse dos agravantes. Logo, deve ser mantida a decisão de deferimento ora recorrida.

Outrossim, nada obsta que o D. Magistrado, diante de fortes indícios apresentados pelo autor ou do perigo da ocorrência de grave dano ou de difícil reparação, possa conceder a antecipação da tutela para determinar a imediata reintegração de posse.

No mais, a audiência de justificação é uma ferramenta que pode ser utilizada pelo juízo quando não estiver totalmente satisfeito com a instrução da exordial, mas não está obrigado a realizá-la. É o que se depreende da análise do art. 562, CPC/2015:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO – DIALETICIDADE RECURSAL COMPROVADA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – FALTA DE OBRIGATORIEDADE – PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA - CORRESPONDÊNCIA ENTRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA E AQUELE OCUPADO PELOS REQUERIDOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA NÃO CONFIGURADA – IMÓVEL URBANO COM ÁREA SUPERIOR A 250M2 - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE QUE NÃO INFLUENCIA NA LEGITIMIDADE DA POSSE DOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A dialeticidade recursal está presente quando a parte impugnou especificamente a decisão recorrida, apresentando todos os argumentos necessários à análise do mérito do recurso. 2. A audiência de justificação está longe de ser obrigatória ao magistrado, uma vez que o próprio art. 928, do CPC/73 (atual 562, do CPC/2015) dispõe que, se a petição inicial estiver devidamente instruída, o juiz poderá deferir, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse. 3. O regramento legal não traz qualquer obrigação ao interessado em ajuizar ação reivindicatória em apresentar, junto à inicial, memorial descritivo do imóvel em litígio, bastando, para tanto, a apresentação da matrícula do imóvel, que é documento suficiente a comprovar a propriedade do bem. 4. Para que a parte interessada tenha direito à prescrição aquisitiva do art. 1.240, do CC (usucapião especial urbana), é necessário, entre outras coisas, comprovar que o imóvel urbano possui até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), de modo que, ultrapassada essa metragem, a parte interessada não faz jus ao direito. 5. A falta de cumprimento da função social da propriedade pelos autores, não traz, automaticamente, a legitimidade à posse dos requeridos, sendo hábil, tão somente, a ensejar futura desapropriação urbanística sancionatória, de competência privativa do Município. (N.U 0012134-51.2015.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

De igual modo, a ausência de oitiva prévia do Ministério Público também não impossibilita a concessão da tutela antecipada, nesse sentido segue o entendimento da jusrisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - CONFLITO AGRÁRIO - INSPEÇÃO JUDICIAL - OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESNECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 - COMPROVAÇÃO - CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. De acordo com o art. 126 da Constituição Federal de 1988 e arts. 5o e 10 da Resolução n.º 438/2004 (alterada pela Resolução no 620/2009), tanto o deslocamento do juiz ao local do conflito, quanto a oitiva do Ministério Público, são meras recomendações, que não vinculam o magistrado, uma vez que não são normas processuais imperativas. Resta afastada a necessidade de realização de audiência de mediação antes da apreciação do pedido liminar, vez que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia. Nas ações em que se discute a posse, os requisitos para antecipação de tutela devem ser conjugados com aqueles presentes no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse. Não é requisito para a concessão da proteção possessória a comprovação do atendimento à função social da propriedade. Restando comprovada a posse dos agravados e o esbulho praticado há menos de ano e dia, impõe-se o deferimento da medida liminar de reintegração de posse. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.034200-0/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2017, publicação da súmula em 23/11/2017)

Desse modo, ausentes os requisitos para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém-PA, 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020